Tribunal: TJDFT
Processo: 0722584-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE ALTO VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação submetida ao rito ordinário que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, afirmando ser autônoma e sem renda fixa, com rendimentos comprometidos com despesas básicas. Requereu, liminarmente, o efeito suspensivo ou a concessão de tutela de urgência, além da reforma da decisão agravada no mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, diante da ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração da insuficiência de recursos financeiros, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência, cuja presunção é relativa (juris tantum).
4. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal é utilizada como critério auxiliar, considerando hipossuficiente quem possui renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos.
5. A parte agravante não informou o valor médio de sua renda como autônoma nem comprovou a renda da família, deixando de apresentar documentação que comprovasse a alegada hipossuficiência.
6. A aquisição recente de veículo automotor com valor de mercado superior a R$ 100.000,00 é elemento contrário à alegação de incapacidade financeira, não tendo sido superado por provas idôneas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência econômica não é suficiente, por si só, para concessão da gratuidade de justiça, devendo ser acompanhada de documentação que comprove a alegada insuficiência de recursos.
2. A aquisição de bens de elevado valor, sem justificativa plausível, afasta a presunção de hipossuficiência.
3. É legítima a utilização de critérios objetivos fixados por órgãos públicos, como a Defensoria Pública, como parâmetro auxiliar para análise da condição econômica do requerente da gratuidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 2o; Resolução DPDF n. 271/2023, art. 4o, § 1o.